Tribunal: TJES
Processo: 5023132-57.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023132-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCOSEGURO S.A.
RECORRIDO: MAIR JOSE ROSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5023132-57.2024.8.08.0035

Recorrente:
BANCO SEGURO S.A.

Recorrido:
MAIR JOSE ROSA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c danos materiais e morais ajuizada por
MAIR JOSE ROSA

contra o BANCO SEGURO S.A.

A parte autora alega que não contratou os empréstimos consignados de números 501932521-5 e 501937538-4 e que teve valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência dos débitos, a restituição dos valores pagos indevidamente em dobro e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] Ante ao exposto,
confirmo liminar (ID 47461135). JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para: a) COMPELIR a Requerida à promover o cancelamento dos contratos n° 501932521-5 e 501937538-4; b) DECLARAÇÃO de inexigibilidade dos débitos vinculados aos contratos n° 501932521-5 e 501937538-4, ora reclamados; c) CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 2.056,4, e, que já está na forma dobrada, a titulo de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024; d) CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora, contar do evento danoso conforme Súmula 54 do STJ (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

O banco recorrente sustenta a regularidade da contratação, aduzindo que uma das contratações refere-se à portabilidade de um contrato anterior do autor e a outra, diz respeito a um refinanciamento, do qual houve liberação de valores ao autor. Afirma que apresentou documentos comprobatórios da anuência do autor e que não há dano moral configurado, pleiteando a reforma da sentença. De modo subsidiário, pugna pela restituição simples dos valores descontados e a redução do dano moral arbitrado.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, quanto à regularidade da contratação, o recorrente limitou-se a juntar telas sistêmicas, sem comprovar a efetiva manifestação de vontade da parte autora nas referidas contratações. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a prova da regularidade da contratação cabe à instituição financeira quando há impugnação por parte do consumidor, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, resta evidenciada a inexistência do débito, uma vez que não há nos autos qualquer documento idôneo que comprove a anuência da parte autora na contratação dos empréstimos, seja por meio de portabilidade ou refinanciamento, sendo correta a declaração de inexigibilidade dos valores cobrados.

Quanto à repetição do indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"
. No caso concreto, a conduta do banco recorrente caracteriza má-fé, uma vez que não houve qualquer comprovação de que os valores foram contratados de forma legítima e/ou repassados para o autor, impondo-se a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

No tocante aos danos morais, os descontos indevidos em benefícios previdenciários configuram dano moral in re ipsa, ou seja, prescindem de prova do abalo sofrido, uma vez que atingem verba de natureza alimentar indispensável à subsistência do consumidor. O valor fixado em R$6.000,00 na sentença mostra-se razoável e proporcional ao dano experimentado, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da indenização.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
BANCO SEGURO S.A.
e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)